Tribunal: TJDFT
Processo: 0002003-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002003-76.2016.8.07.0007 RECORRENTE: FABIO LUCIANO LINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. DOSIMETRIA. FURTO. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE AFASTADAS. FALSA IDENTIDADE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto consumado imputado ao réu, afasta-se a tese de insuficiência probatória, obstando-se, por conseguinte, sua absolvição. 2. Inviável a desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada, pois comprovado pelas provas testemunhais e documentais, que houve a inversão da posse dos bens para o acusado. E, conforme a teoria da amotio ou appreensio, é dispensável que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo. 3. Como cediço o crime de falsa identidade é delito formal e sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando para sua configuração a falsa identificação e a intenção de obter vantagem, o que ocorreu na espécie. As provas, sobretudo, as testemunhais, confirmam que o acusado atribuiu-se falsa identidade visando à obtenção de vantagem em proveito próprio, sendo incabível, pois, sua absolvição. 4. A valoração negativa da conduta social e da personalidade, em ambos os crimes, deve ser afastada, eis que embasada em fundamentações genéricas e inidôneas. Também deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade com relação ao crime de falsa identidade, tendo em vista que a fundamentação utilizada mostrou-se genérica e desprovida de elementos concretos que demonstrassem a maior reprovabilidade da conduta do réu. 5. Pena definitiva redimensionada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 415 do Código de Processo Penal, defendendo a desclassificação do delito para a modalidade tentada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 415 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, pois “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência da pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia.” (AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1942965/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022. Além disso, o recurso especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010